Tribunal: TJPA
Processo: 0804336-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804336-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: THIAGO COUTINHO DE ABREU

AUTORIDADE COATORA: 1 ª VARA CRIMINAL DE RONDON DO PARÁ

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ROUBO QUALIFICADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. NÃO CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INVIABILIDADE. ORDEM DENEGADA.

1
. A constrição cautelar do paciente fora mantida em decisões devidamente motivadas, nas quais, a autoridade dita coatora salientou a necessidade da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, considerando a
gravidade concreta do fato
imputado ao paciente, bem como a
periculosidade
evidenciada pelo
modus operandi
da ação delituosa, o que justifica, nesse momento, a manutenção da medida extrema.

2
.
Resta incabível, na hipótese em apreço, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

3
. É cediço que a Recomendação n.º 62 do CNJ não tem caráter vinculante, uma vez que
recomenda
a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, não autorizando, por si só e automaticamente, o deferimento de
prisão domiciliar
, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário de acordo com o caso concreto e as condições pessoais de cada preso.

4
. Não obstante os vastos argumentos sustentados pelo impetrante, restou demonstrado pelas informações prestadas pela autoridade coatora e pela Secretaria de Administração Penitenciária que,
a manutenção da prisão do paciente se apresenta adequada e suficiente
, nesse momento, considerando a gravidade concreta do delito imputado ao mesmo, a viabilidade do tratamento no próprio estabelecimento prisional, bem como a precariedade e instabilidade de nosso sistema de saúde, em razão da pandemia pelo COVID-19, razão pela qual descabe acolher a argumentação constante da inicial, acerca da possibilidade de substituição da prisão cautelar por prisão domiciliar.

5. Ordem Denegada, à unanimidade, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela
denegação da ordem,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciado às 14h00 do dia 16 e encerrado às 14h00 do dia 18 do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0804336-52.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RECURSO: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

AÇÃO ORIGINÁRIA -

0008170-89.2019.8.14.0046.

COMARCA DE ORIGEM: RONDON DO PARÁ.

PACIENTE: THIAGO COUTINHO DE ABREU.

IMPETRANTE: DRA.

ANDREA AKEMY KAWASHIMA DE OLIVEIRA.

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDON DO PARÁ.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório,

com pedido de liminar,
impetrado em favor do denunciado,
Thiago Coutinho de Abreu
, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação Penal nº
0008170-89.2019.8.14.0046
.

Consta da impetração que, o paciente teve sua prisão preventiva decretada, com fundamento na garantia da ordem pública bem como para assegurar a aplicação da lei penal, pela suposta prática do delito tipificado no
Art. 157, §2º, I e II e art. 288 ambos do CPB
.

Relata a impetrante que, diante do cenário de pandemia e com base na recomendação do CNJ, a defesa do Paciente peticionou pela Revogação de Prisão Preventiva c/c Prisão Domiciliar e medidas cautelares diversas da prisão, sendo que o pleito foi indeferido pelo Juízo, sob o argumento de que
“os riscos epidemiológicos de contágio do COVID-19, por si sós, não ensejam liberdade automática do imputado, porquanto ainda existem motivos concretos para a manutenção da prisão cautelar, não havendo no momento em falar-se na substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, porque perduram ainda, fortemente os requisitos autorizadores da prisão preventiva.”

Afirma que o paciente tem histórico de possuir pneumonia bacteriana, conforme comprovado através de prontuários anexados, é asmático, fumante há anos, logo não resta dúvida que faz parte do grupo de risco, estando, portanto, mais vulnerável e suscetível ao contágio do vírus.

Alega que, caso o paciente necessite de atendimento pela médica ou enfermeira, por falta de ar, dor de cabeça, tosse, pois tem asma e dores no tórax, não vai poder, porque as mesmas estão afastadas, uma confirmada de estar com o Covid19 e a outra com suspeita.

Aduz que, o constrangimento consubstanciado na decisão guerreada é patente, diante da excepcionalidade do caso, eis que o comprometimento à saúde do Paciente é perfeitamente presumível, face à precariedade e superlotação do CTMM (Marabá) que, infelizmente, não possui a mínima condição de promover o devido acompanhamento a que tem direito o paciente, ressaltando, ainda, que o ambiente insalubre do cárcere e as condições de higiene sem adequado tratamento de saúde, o coloca em situação de vulnerabilidade, até podendo submetê-lo a morte.

Por fim, requer a
concessão da medida LIMINAR, com a revogação da prisão preventiva (Art. 316 do CPP), ou subsidiariamente, sua conversão em medidas cautelares diversas da prisão (Art. 319 do CPP) ou ainda, em último caso, a manutenção da custódia com a substituição pela prisão domiciliar em razão dos diversos problemas de saúde que acometem o requerente (Art. 318, inciso I e II do CPP).
Ao final, a concessão definitiva do
writ
.

Juntou documentos.

Liminar indeferida em 08.05.2020.

Informações prestadas em 11.05.2020.

Na data de
13.05.2020
, a impetrante protocolou
pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a liminar
, afirmando que o paciente recebeu atendimento no interior da Casa Penal-Centro de Triagem Masculino de Marabá, juntamente com os demais internos, ocasião em o médico relatou no prontuário do paciente o seguinte:
“Relata diarréia, há + - 3 dias, 5 x por dia. Relata asma, usava aerolim com melhora, tem crise com aperto no peito. HD: Asma não controlada. Diarréia.”
Ao final, “
ratifica

o pedido de prisão domiciliar, c/c ou não, com a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, tornozeleira eletrônica, o que quer que seja, e que determine a expedição do competente alvará de soltura, pois o paciente não irá se evadir e provará sua inocência na instrução processual
.”

Autos redistribuídos em razão de licença desta Relatora, recaindo para o Excelentíssimo Desembargador, Leonam Gondim da Cruz Júnior, o qual, em 27.05.2020,
indeferiu o pedido de reconsideração
pleiteado.

Na data de 29.05.2020, a defesa protocolou petição informando que em 18.05.2020, o Dr. Paulo Monteiro, CRM-PA 15164, atendeu o ora Paciente e relatou que o mesmo apresenta sintomas de Covid 19, com febre, cefaléia e dispneia.

Parecer do Órgão Ministerial, datado de 30.05.2020, pela denegação da ordem.
(ID 3143645).

Devolução dos autos a esta Relatora Originária em 02.06.2020.

Em 02.06.2020 foram juntadas ao
writ
as informações prestadas pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

É o relatório.

VOTO

Presentes os respectivos requisitos, admito o processamento do
writ
.

Trata-se de
habeas corpus
liberatório,

com pedido de liminar,
impetrado em favor do denunciado,
Thiago Coutinho de Abreu
, em face de ato do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, nos autos da Ação Penal nº
0008170-89.2019.8.14.0046
.

Sustenta a impetrante, em linhas gerais, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia preventiva, bem como a possibilidade de
conversão da prisão em medidas cautelares do art. 319 do CPP, ou, em último caso, a manutenção da custódia com a substituição por prisão domiciliar, em razão do problema de saúde que acomete o requerente.

Do pleito de revogação da prisão preventiva.

Da leitura da decisão objurgada, datada de 05.05.2020, observo que o Magistrado indeferiu pedido de revogação da prisão/substituição por prisão domiciliar, em decisão devidamente fundamentada, na qual ratifica a necessidade da medida segregacionista, conforme a seguir transcrevo:

“Trata-se de pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA com aplicação de medidas cautelares diversas à prisão, ou ainda, conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, para o nacional THIAGO COUTINHO DE ABREU, através de Advogado Constituído. A defesa do ora requerente, em síntese alega, que o denunciado faz parte do grupo de risco dado ao seu histórico de pneumonia bacteriana, e por ter apresentado dores nas costas, acarretando vulnerabilidade imunológica de exposição ao COVID-19, estando no presente caso, correndo risco de morte. Analisando detidamente os autos, observo que o ora requerente, não demonstrou se enquadrar no grupo de risco para o COVID-19. Desse modo, verifico que o requerente não se encaixa em nenhuma das situações que possibilitem o aniquilamento da medida ergastulária, até porque a atual situação da pandemia, por si só, não possui o condão de afastá-la, tendo em vista que todas as medidas para proteção dos detentos foram devidamente adotadas. E mais, o artigo 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos; (...)- II - extremamente debilitado por motivo de doença grave; No entanto, no pedido, não vislumbro nenhuma informação sobre o estado de debilidade extrema do acusado, (art. 318, II, do CPP), conforme alegado pela defesa, porém, consta prontuário médico datado de 02.07.2018, (fls. 15), ou seja, um prontuário com dois anos atrás, ao passo que na ficha de relatório e avaliação biopsicossocial (fls. 13/14 do pedido de revogação), a Dra. Priscila Jordão, CRM-PA 13.274, a qual realizou o atendimento do denunciado, na data de 15 de abril de 2020, apenas descreveu que o requerente “disse ter problemas de pulmão”, não sabendo dizer o que é, nem o que toma ou tomava, negando alergias e tabagismo. E ainda, no ofício 060/2020-CTMM, datado de 05 de maio de 2020, fls. 29/30 do pedido de revogação, consta relatório do denunciado informando que o mesmo “não aparenta gravidade, além do risco natural por encontra-se preso”. Assim não vislumbro nos autos qualquer documentação atestando a impossibilidade de tratamento qualquer enfermidade dentro do local onde se encontra preso. Não se encaixando nos requisitos contido no artigo 318, I e II, do Código de Processo penal. Ora, os riscos epidemiológicos de contágio do COVID-19, por si sós, não ensejam liberdade automática do imputado, porquanto ainda existem motivos concretos para a manutenção da prisão cautelar, não havendo no momento em falar-se na substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, porque perduram ainda, fortemente os requisitos que autorizadores da prisão preventiva. Ademais, verifico que o denunciado praticou, em princípio, o delito conforme narrado na peça acusatória, com os demais corréus Marcelo da Silva Carvalho, Fagner Rodrigues da Silva, Vanderli Araújo Rodrigues e Ackley Souza Rodrigues, mediante violência e grave ameaça a pessoa, com emprego efetivo de uso de arma de fogo, restringindo a liberdade das vítimas, com o

objetivo de exaurir na empreitada criminosa, isto é, dinheiro e joias. Desse modo, conforme restou consignado, não há fundamentos que, no momento, obste a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, mormente pela comoção causada na sociedade e na necessidade de se garantir a manutenção da ordem pública e o perfeito andamento da instrução criminal para a elucidação dos fatos, almejando-se a segurança na busca da verdade real para que este juízo forme, honesta e legalmente, sua convicção. Além disso, deve ser garantida a ordem pública que se encontra ameaçada, ensejando, no presente momento, para conveniência da instrução criminal, conforme dito alhures, diante da extrema gravidade do delito praticado pelo acusado, MANTENHO, A PRISÃO PREVENTIVA de THIAGO COUTINHO DE ABREU, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.”
(ID. 3049049)

Conforme exposto na citada decisão, o paciente não apresenta situação de vulnerabilidade a permitir a substituição requerida.

Não obstante o custodiado declarar ser asmático, porém, sua condição de saúde é normal,
não apresentando sintomas de crise da referida doença
, o que impossibilita a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, eis que segundo o inciso II, do art. 318, do CPP, caberá a citada substituição quando o agente for
“extremamente debilitado por motivo de doença grave.”
Estabelece, ainda, o parágrafo único do referido dispositivo legal que,
o juiz exigirá prova idônea de tal requisito
, o que não se vislumbra,
in casu,
eis que do atendimento médico realizado na unidade penal, não se verifica registro de informação acerca do paciente estar acometido de doença grave, constando que o mesmo fora devidamente medicado, tendo sido incluído na receita o medicamento para asma,
Aerolin Aerossol
, a ser administrado
em caso de crise
ou
“se crise”
, conforme receituário. (ID. 3069662).

Outrossim, em consulta ao sistema Libra, verifiquei que na data de 09.05.2020, o MM. Julgador

ratificou a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente, nos termos que a seguir transcrevo:

“Conforme estabelecido na Portaria 945/2020-GP de 09 de março de 2020 –Esforço Concentrado Relativo aos Processos de Presos Provisórios. Pois bem, analisando os autos verifica-se que os denunciados praticaram, em princípio, o delito conforme narrado na peça acusatória, mediante violência e grave ameaça a pessoa, com emprego efetivo de uso de arma de fogo, restringindo a liberdade das vítimas, com o objetivo de exaurir na empreitada criminosa, isto é, dinheiro e joias. No sentido acima narrado, a permanência da custódia se impõe em prol da garantia da ordem pública, cumprimento da lei penal, a credibilidade da justiça, posto que crime como o da presente ação penal é um acinte a sociedade rondonense e ao termo judiciário de Abel Figueiredo, a qual tem cobrado posicionamento firme das autoridades constituídas. Desse modo, conforme restou consignado, não há fundamentos que, no momento, obste a REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, mormente pela comoção causada na sociedade e na necessidade de se garantir a manutenção da ordem pública e o perfeito andamento da instrução criminal para a elucidação dos fatos, almejando-se a segurança na busca da verdade real para que este juízo forme, honesta e legalmente, sua convicção. Além disso, deve ser garantida a ordem pública que se encontra ameaçada, ensejando, no presente momento, para conveniência da instrução criminal, conforme dito alhures, diante da extrema gravidade do delito praticado pelo acusado, MANTENHO, A PRISÃO PREVENTIVA dos nacionais: MARCELO DA SILVA CARVALHO, FAGNER RODRIGUES DA SILVA, VANDERLI ARAÚJO RODRIGUES, THIAGO COUTINHO DE ABREU E ACKLEY SOUZA RODRIGUES, com fundamento na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312 do Código de Processo penal.”

Como se vê dos trechos acima colacionados, as decisões combatidas

não se mostram eivados de ilegalidade, por ausência de fundamentação ou por conter argumentos genéricos e abstratos. Da mesma forma, os pressupostos ensejadores da prisão preventiva restaram demonstrados, em decisão devidamente motivada, na qual, a autoridade dita coatora salientou a necessidade de manutenção da segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, considerando a
gravidade concreta do fato
imputado ao paciente, bem como a
periculosidade
evidenciada pelo
modus operandi
da ação delituosa, e ainda a evasão do denunciado do distrito da culpa, o que justifica a manutenção da medida constritiva para fins de eventual aplicação da lei penal, restando, portanto, incabível o colhimento do pleito de revogação da prisão, face á presença dos requisitos do art. 312 do CPP.

-Da aplicação das Medidas Cautelares diversas da prisão.

Igualmente, resta incabível, na hipótese, a conversão da prisão em outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPB, eis que à luz dos elementos contidos nos autos, sua aplicação é inadequada ao presente caso, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Do pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Inicialmente, cumpre registrar que a Recomendação n.º 62 do CNJ não tem caráter vinculante, uma vez que
recomenda
a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do COVID-19 nos estabelecimentos prisionais, não autorizando, por si só e automaticamente, o deferimento de
prisão domiciliar
, pois não serve como salvo conduto indiscriminado, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário de acordo com o caso concreto e as condições pessoais de cada preso.

In casu,
das

informações prestadas pela SEAP, observo que, na data de 18/05/2020, o paciente, Thiago Coutinho, fora atendido pelo médico Dr. Paulo Monteiro, o qual constatou que o mesmo “
apresentava sintomas de gripe, tais como: febre, cefaleia e dispneia
,” não constando dos documentos carreados aos autos, situação de extrema gravidade na saúde do paciente (supostamente fragilizada), a ponto de inviabilizar seu tratamento no próprio estabelecimento prisional.

Outrossim, pertinente destacar, que segundo informações prestadas pela Secretaria de Administração Penitenciária “(...)
a aludida casa penal tem atendido, por meio da equipe de saúde multidisciplinar (médicos e enfermeiros), internos asmáticos e com outras doenças crônicas, procedendo a consultas duas vezes por semana, de segunda-feira a sábado. Além disso, cumpre destacar que no tocante ao serviço ambulatorial da referida casa penal funciona diariamente, de segunda-feira a sábado com viaturas disponíveis para atender as 03 (três) unidades prisionais existentes no Município de Marabá. Outrossim, a Central de Triagem Masculina de Marabá conta com o total de 19 (dezenove) presos confirmados para COVID-19, todos devidamente isolados da massa carcerária e seguindo o Protocolo de atendimento instituído por esta Secretaria.” (ID 3156630).

Desta forma, tenho que a Unidade Prisional em que o paciente se encontra custodiado está apta a oferecer tratamento adequado a enfermidade referida no atendimento realizado no dia 18/05/2020, pois o paciente, Thiago Coutinho de Abreu, vem recebendo tratamento necessário da casa de custódia, vez que tem sido avaliado pelo setor psicossocial, passado pela enfermaria, com a devida prescrição médica.

No tocante a situação do paciente ser asmático, observo que o mesmo recebeu consulta médica pelo Dr. Sompré, o qual prescreveu um receituário ao custodiado. Todavia, diz a Digna impetrante que o paciente até então não recebeu os medicamentos ministrados para ele. Ocorre que a impetrante apenas alegou esse fato, porém não comprovou essa omissão.

Ora, sabemos que, em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo a impetrante apresentar documentos aptos a comprovar, de plano, os argumentos vertidos na inicial, o que não se verificou no caso em apreço.

Vale ainda ressaltar que os prontuário médicos acostados aos autos pela impetrante datam de 2018 e em nada comprovam qualquer enfermidade grave em relação ao paciente.

Na verdade, a impetrante não comprovou em nenhum momento a debilidade extrema alegada, tampouco que a SEAP não tem condições de prestar o tratamento adequado ao paciente. A própria Secretaria afirma que é responsável pela saúde do preso, não informando acerca de qualquer gravidade no estado de saúde do paciente, pois se assim estivesse, certamente comunicaria. Ademais, a casa penal tem prestado assistência à saúde do paciente, pois tem médico e transporte para os casos de urgência. Também não se pode olvidar que o custodiado está sendo acusado de cometer crime praticado com violência e grave ameaça, mas se o caso inspirasse gravidade, certamente teria direito a prisão domiciliar para tratamento de saúde.

Convém, ainda, esclarecer, quanto ao
pedido de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
, que o estado de pandemia não conduz necessariamente ao relaxamento de toda
prisão
preventiva,
ainda que a situação do paciente exija atenção médica
, não cabendo acolher-se a simples alegação de que a presença no cárcere representa risco ao custodiado diante do atual cenário, devendo para tanto restar comprovado, de forma inequívoca, que a unidade prisional não possui condições de oferecer o tratamento de saúde recomendado ao paciente, o que não se verifica no caso em apreço.

Nesse sentido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. REITERAÇÃO DELITIVA. ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE. NÃO DEMONSTRADA INCOMPATIBILIDADE ENTRE O TRATAMENTO RECEBIDO NO ESTABELECIMENTO E A NECESSIDADE DE SEGREGAÇÃO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

I – (...);

(...);

V - É firme a jurisprudência deste Tribunal Superior no sentido de que o deferimento da substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, inciso II, do Código de Processo Penal, depende da comprovação inequívoca de que o réu esteja extremamente debilitado, por motivo de grave doença, aliada à impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra, não bastando para tanto a mera constatação de que o recorrente sofre de doença que necessita de tratamento, como no caso dos autos. Precedentes.

VI - Não é cabível a aplicação das medidas cautelares alternativas à prisão, in casu, haja vista estarem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva, consoante determina o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal.

Habeas corpus não conhecido.
(HC 494.238/AL, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 14/10/2019).

No mesmo sentido, colaciono precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA PRISÃO DOMICILIAR PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS.INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO PACIENTE A UMA CIRURGIA EM CARÁTER DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA ADEQUADA DA CASA PENAL PARA O TRATAMENTO PÓS-CIRÚRGICO. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

1. Nos termos do inciso II, art. 318, do CPP, eventuais debilidades na saúde da pessoa presa podem ensejar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porém, por se tratar de medida absolutamente excepcional, deve estar demonstrada, de forma patente, a condição de debilidade extrema do indivíduo segregado e a impossibilidade de tratamento médico na unidade prisional onde se encontre, não se admitindo a substituição da prisão preventiva por domiciliar quando comprovada a possibilidade de assistência médica dentro do estabelecimento prisional.

2. (...). 3. (...). 4. (...).

5. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada, determinando-se seja oficiado à unidade prisional para que diligencie no sentido de que seja prestado o devido tratamento de saúde de que necessita o paciente, inclusive que sejam feitas as adaptações necessárias para fins de acolhimento do mesmo após o procedimento cirúrgico. (TJE/PA. 2016.03298737-80, 163.225, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-08- 08, Publicado em 2016-08-18).

Nesse ponto, vale também ressaltar trechos do parecer da douta Procuradora de Justiça, no qual afirma que
"
(...), analisando-se os documentos acostados aos autos, verifica-se que, de fato, dos mesmos não se depreende extrema gravidade na saúde (supostamente fragilizada) do paciente, sobretudo a ponto de inviabilizar seu tratamento no próprio estabelecimento prisional. (ID 3143645).

Registra, ainda, a douta Procuradora,
“que, além da documentação juntada aos autos pelos impetrantes não permitir que se depreenda gravidade do quadro clínico do paciente (asmático)
que torne inquestionável a necessidade da prisão domiciliar
, nota-se da decisão indeferitória do pedido de revogação da prisão preventiva ou conversão em prisão domiciliar, juntada pelo próprio impetrante, tão quanto das prestadas informações, que justificativas deveras sensatas foram ofertadas pelo juízo, especialmente, em relação à pandemia do COVID-19, o estabelecimento de plano preventivo de contingenciamento pelo Sistema Prisional Estadual, bem como de medidas para higienização das casas penais e tratamento adequado ao interno e/ou servidor possivelmente contaminado. (...).” (ID. 3143645)

Por fim, deve ser sopesado, no caso em apreço
,
que,
o
crime imputado ao paciente fora praticado mediante violência e grave ameaça à pessoa
,
consoante relata a autoridade coatora em sua peça informativa. Confira-se:

“(...)Segundo a peça acusatória: “(...)Consta dos autos, em anexo, que no dia 15 de outubro de 2019, por volta das 09h30min, na Rua Raimundo Cruz, Centro, nesta comarca de Rondon do Pará/PA, os acusados FAGNER RODRIGUES DA SILVA, MARCELO DA SILVA CARVALHO vulgo “apetinha” VANPERLI ARAÚJO RODRIGUES vulgo “elé” THIAGO COUTINHO DE ABREU vulgo “Bichão da Manga” e ACKLEY SOUZA RODRIGUES, associados com o fim de cometer crimes, tentaram subtrair coisas alheias, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, e ainda restringindo a liberdade das vítimas, ROSIANE DA CONCEIÇÃO DE JESUS, RAIMUNDO NONATO DA CONCEIÇÃO, MAIZA DE JESUS DA CONCEIÇÃO, MAYKON DE JESUS DA CONCEIÇÃO e VICTOR DOS SANTOS SALES, somente não o fazendo por circunstâncias alheia a vontade deles. Apurou-se que o grupo, composto também por outros indivíduos, associou-se com o fim de cometer roubos à mão armada, nas cidades de Rondon do Pará e Marabá - PA. No dia 14/10/19, o acusado VANDERLI. vulgo “elé” que é mototaxista nesta cidade, entrou em contato com MARCELO, para que este viesse a Rondon, pois havia uma casa em que o dono (também mototaxista) possuía 50gr (cinquenta gramas) de ouro. MARCELO, por sua vez, contatou seus comparsas, FAGNER e THIAGO, vulgo “Bichão da Manga” e acertou com VANDERLI para que este os aguardasse na manhã do dia seguinte, em frente ao banco Bradesco de Rondon do Pará. Assim, no dia dos fatos, MARCELO. FAGNER e THIAGO, ao chegarem no local combinado, ligaram para VANDERLI, que articulou e deu todo o apoio logístico, fornecendo o número do telefone da vítima para que seus comparsas telefonassem solicitando corrida, já que ela é mototaxista, bem como orientou seus comparsas a adentrarem a residência para praticar o roubo no momento em que a vítima saísse para fazer a corrida simulada. Em seguida, VANDERLI mandou seu filho, o acusado ACKLEY SOUZA RODRIGUES, ao encontro dos assaltantes para levá-los até o local onde ocorreria a ação criminosa, já que eles não conheciam a cidade. Ao chegar em frente a residência das vítimas, MARCELO telefonou para a vítima. Solicitando uma corrida até a zona rural, e ficou com seus comparsas dentro de um veículo Voyage, cor prata, de propriedade de THIAGO COUTINHO, em frente à residência, aguardando a saída da vítima para adentrarem. Ocorre que uma filha da vítima saiu primeiro da casa e foi rendida pelos assaltantes com uma arma de fogo. O denunciado Thiago Coutinho ficou aguardando seus comparsas dentro do veículo, para facilitar a fuga, enquanto MARCELO e FAGNER renderam toda a família. A dupla levou as vítimas para um quarto e ameaçaram efetuar disparos em RAIMUNDO, para que este entregasse o ouro, dinheiro e objetos de valores. As vítimas RAIMUNDO e ROSIANE entregaram aos assaltantes 2 relógios, 2 cordões de ouro, 2 aparelhos celulares e a quantia de R$ 331,00 (trezentos e trinta e um reais), no entanto, os acusados exigiam ainda a entrega do ouro.
Durante a ação, a polícia militar foi informada do roubo e se deslocou até o local, sendo que Thiago, que aguardava do lado de fora, ao notar a presença da polícia, fugiu do local
. Com a chegada da polícia, os acusados Marcelo e Fagner pegaram como reféns a esposa de RAIMUNDO, a Sra. ROSIANE, e sua filha, a adolescente MAIZA, que foi lesionada na ação, conforme laudo a fl.61. Após algum tempo de negociação com a polícia, os denunciados liberaram as vítimas e renderam-se, sendo conduzidos até a delegacia. Após a prisão, foi determinada a quebra de sigilo telefônico em um dos aparelhos apreendidos com os denunciados, sendo descoberta a associação criminosa.
A referida associação criminosa também realizou roubo a um açougue localizado em frente a residência de THIAGO. na cidade de Marabá
,
dois dias antes dos fatos narradas nesta denúncia
, conforme Boletim de Ocorrência n° 00184/2019.107942-2 (fl.46)(...)” Art. 157, §2º, II e V, §2º-A, I, c/c art. 14, II e art. 288, todos do Código Penal.” (...).Informo ainda, a Vossa Excelência, que o feito possui tramite regular, visto que os fatos ocorreram no mês de outubro de 2019, denúncia ofertada na data de 12 de novembro de 2019,
tendo sido designado audiência de instrução e julgamento para a data de 15 de abril de 2020, não sendo realizada, tendo em vista a pandemia do COVID -19
. Delegado de Polícia Civil da cidade de Marabá –PA, através de ofício 116/2020, comunicou
o cumprimento do mandado de prisão preventiva, fls. 219/222, datado de 14 de abril de 2020, o qual foi cumprido pela Polícia Rodoviária Federal em um blitz na BR-230 (Rodovia Transamazônica). O impetrante, THIAGO COUTINHO DE ABREU, encontra-se preso em uma das celas do Centro de Triagem Masculino de Marabá-PA, por ter sua prisão preventiva decretada pelo Juiz à época dos fatos, tendo em vista que havia evadido-se do distrito da culpa, encontrando-se em local ignorado
. O paciente após ser capturado, foi encaminhado ao IML da cidade de Marabá-PA, local onde realizaram exame de corpo de delito, (...).Assim Excelência, verifico que os fatos apurados nos autos são extremamente graves e causaram abalo à ordem pública, mormente pelo fato de crimes como o apurado nos autos, causam absurdamente a sensação de insegurança na população.”

Por fim, ressalto que na data de 12.06.2020, recebi da Secretaria de Administração penitenciária,
o Ofício
Nº 458/2020-DEC/SEAP/PA, onde consta as seguintes informações acerca do ora paciente:

"Ao cumprimentá-la cordialmente, encaminho à Vossa Excelência, adendo ao Ofício Nº 458/2020-DEC/SEAP/PA, por meio do qual complementa as informações acerca do interno Thiago Coutinho de Abreu (INFOPEN 279787), ora custodiado na Central de Triagem Masculina de Marabá – CTMM. Preambularmente, cumpre ressaltar, o remédio constitucional em apreço fora impetrado visando a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, ou subsidiariamente, sua conversão em medidas cautelares diversas da prisão, ou ainda, a conversão da custódia de Thiago Coutinho para prisão domiciliar em razão dos supostos diversos problemas de saúde que acometem o requerente. Outrossim, em 18/05/2020 o paciente em questão fora atendido pelo médico Dr. Paulo Monteiro, o qual constatou que Thiago Coutinho apresentava sintomas de gripe, tais como: febre, cefaleia, dispneia, além do quadro asmático, sendo administradas as seguintes medicações: Soro, Aerolin/Sabutamol líquido e Montelucaste. Nesse viés, Excelência, é imperioso elucidar que Thiago Coutinho de Abreu (INFOPEN 279787), atualmente se encontra custodiado na Central de Triagem Masculina de Marabá e, de acordo com o solicitado nos autos do Habeas Corpus, informo que a aludida casa penal tem atendido, por meio da equipe de saúde multidisciplinar (médicos e enfermeiros), internos asmáticos e com outras doenças crônicas, procedendo a consultas duas vezes por semana, de segunda-feira a sábado. Nesse sentido, é imperioso destacar que o paciente em questão nunca fez parte da população carcerária positivada para o novo COVID-19. Além do mais, informo que do total de presos custodiados na CTMM, apenas 22 (vinte e dois) internos apresentaram sintomas semelhantes ao do novo coronavírus, sendo devidamente tratados e recuperados conforme Protocolo de Atendimento editado por esta Secretaria de Estado de Administração Penitenciária."

Logo, não obstante os vastos argumentos sustentados pela impetrante, restou demonstrado pelas informações prestadas pela autoridade coatora e pela Secretaria de Administração Penitenciária que
a manutenção da prisão do paciente se apresenta adequada e suficiente
, nesse momento, considerando a gravidade concreta do delito imputado ao mesmo e a total viabilidade do tratamento de saúde do interno no próprio estabelecimento prisional.

Ante o exposto, corroborando o ilustre parecer ministerial,
DENEGO
a ordem, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2020.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 18/06/2020